Tribunal: TJES
Processo: 0006779-33.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006779-33.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON SOARES CONCEIÇÃO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 dias-multa. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base em provas obtidas por meio de diligência policial que resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e substâncias químicas. A defesa, nas razões recursais, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação de fração de aumento mais branda, bem como a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (
ii
) definir se deve ser aplicada fração menor de exasperação da pena com base nas circunstâncias do caso; (
iii
) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas encontra respaldo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que prevê a preponderância desses critérios sobre os demais elencados no art. 59, do Código Penal.
4. A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes (aproximadamente 953g de crack, 668g de cocaína e 2.975g de maconha), além dos demais elementos caracterizadores da traficância (balança de precisão, cadernos com anotações e material químico), justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
5. A fixação do
quantum
de aumento da pena-base não está adstrita a critérios matemáticos rígidos, bastando que observe os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi atendido na sentença impugnada.
6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, momento mais apropriado para aferição da real condição financeira do condenado, nos termos dos arts. 804, do CPP, e 98, § 3º, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 706.589/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.092.741/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16.11.2023; TJES, ApCr 0000602-56.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006779-33.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON SOARES CONCEIÇÃO

Advogado(s) do reclamante: MARLON MARTINS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Everton Soares Conceição
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado da 2ª Vara Criminal de Cariacica no id. 14075200
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro grau
no id. 14075115
narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de dezembro de 2023, por volta das 16 horas, na residência localizada na Rua Moreira Cabral, nº 106, Bairro Rio Branco, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção da droga conhecida como “crack”, com peso aproximado de novecentos e cinquenta e dois gramas, bem como na residência localizada na Rua São Bernardo, nº 258, Bairro Santo André, Cariacica/ES, tinha em depósito, também para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção da droga conhecida como “cocaína”, com peso total aproximado de seiscentos e sessenta e oito gramas e cinco tabletes da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de dois mil, novecentos
e setenta e cinco gramas (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 26/28 id 35403012).

Revelam os autos que Policiais Civis, em diligências de investigação sobre o tráfico ilícito de drogas em Cariacica/ES, tomaram conhecimento que um indivíduo de alcunha “Negão” era responsável por receber e distribuir drogas na Grande Vitória, principalmente em Cariacica. Os Policiais ainda tomaram conhecimento que esse indivíduo armazenava drogas no imóvel localizado na Rua Moreira Cabral, nº 106, Bairro Rio Branco e que que havia recebido uma carga de drogas.

Desse modo, com as informações recebidas os Policiais realizaram vigilância no local referido, identificaram o denunciado como sendo o indivíduo mencionado e observaram que ele se encontrava com pessoas em atitude suspeita e se deslocava entre o imóvel situado na Rua Moreira Cabral, nº 106 e o imóvel localizado na Rua São Bernardo, nº 258, Bairro Santo André, Cariacica/ES.

Assim, no dia 06 de dezembro de 2023, os Policiais se concentraram na vigilância sobre a casa situada na Rua Moreira Cabral, se aproximaram da entrada do imóvel, que se tratava de uma quitinete, viram sacolas pretas no lixo com forte odor de drogas, passaram pelo corredor e avistaram, pela janela, uma balança de precisão sobre um armário, além de sentirem forte odor de drogas, fatos que motivaram o ingresso na quitinete, onde detiveram o denunciado que, imediatamente, disse: “perdi” e se colocou em posição de joelhos.

Atrás da porta da quitinete, os Policiais apreenderam uma sacola preta que continha uma porção de crack com peso aproximado de 952 gramas.

Em uma gaveta do guarda-roupas, foi a apreendida a quantia de R$317,00, advinda do tráfico de drogas e sobre a cama foram apreendidos vários comprovantes de depósitos, além de três cadernos com anotações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, o que demonstra que o denunciado estava associado a outras pessoas para a prática dessa atividade criminosa, cabendo lhe o depósito e distribuição das drogas (auto de apreensão fls. 27/28 id 35403012).

No imóvel, os Policiais apreenderam também uma chave escondida entre as roupas do denunciado.

Diante da suspeita quanto ao segundo imóvel identificado, localizado na Rua São Bernardo, nº 258, Bairro Santo André, Cariacica/ES, os Policiais para lá se deslocaram e encontraram a casa com aparência de estar abandonada. Contudo, a chave encontrada entre as roupas do denunciado na quitinete situada no Bairro Rio Branco, abriu o cadeado do portão, o que permitiu a entrada dos Policiais.

Foi verificado que não havia sinais de habitação nesse imóvel localizado na Rua São Bernardo, nº 258, Bairro Santo André, no entanto, realizadas buscas, foram apreendidos, em um compartimento encoberto por entulhos, no terraço do imóvel, uma porção de cocaína com peso de 668 gramas, cinco tabletes de maconha com peso total de 2.975 gramas e doze sacos com uma substância branca (auto de apreensão fls. 27/28 id 35403012).

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
à
pena de
0
8
(
oito
)
anos de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado
,

além do

pagamento de

8
00 (
oitoce
ntos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 14075205
, a defesa requer o redimensionamento da pena
ao mínimo legal
,
considerando a majoração excessiva da pena-base em razão da quantidade e natureza de droga apreendida. Subsidiariamente,
pretende
a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima
quanto à
circunstância judicial valorada
como
desfavorável
. Por fim, postula a gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,

em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
,
sustentando
que
a fundamenta
ção
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
são inidôneas
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verific
a-se
que fo
i
valorada negativamente
a
quantidade e
natureza da droga,

de forma que a pena-base foi
estabelecida
em
0
8
(
oito
) anos reclusão e
800 (oitocentos) dias-
multa
.

Nesse
aspecto
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
953,6g de c
rack
,

667,1g de
cocaína
,
2.971,6g de maconha
, de forma que,
considerando a
demasiada
quantidade e variedade de droga apreendida,
reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a
nocividade
da
s
droga
s
apreendida
s
.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido. [...]. (TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Outrossim, a respeito o pleito de modificação do
quantum
de aumento, a fim de que seja aplicado o valor referente à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima,
destaco que o Código Penal não estipulou patamar
exato
para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância
à
individualização da pena.

Sob tal perspectiva,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

No caso em apreciação,
de fato,
o valor de aumento referente à natureza e quantidade de droga apreendida
revela-
se
acima
do
quantum
alusivo

à
s
fraç
ões
de 1/
6
(um
sexto
) d
a pena-base e 1/8 (um oitavo) do
intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de roubo.

Todavia, a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, aliada às
circunstâncias do delito,
quais sejam, apreensão de balança de precisão, cadernos com diversas anotações referentes ao tráfico de drogas, e materiais químicos para produção e aumento de entorpecentes,
justificam
a adoção de parâmetro diverso para a exasperação da pena-base
in casu
.

D
iante do exposto,
o apelante não faz
jus
à redução da
pena-base aplicada
,
que se revela
suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólumes os

termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)